Tribunal: TJSP
Processo: 2062297-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão que já foi apreciada nos autos de apelação criminal. Inadmissibilidade. Competência da autoridade judiciária superior à da que proferiu o ato impugnado. Incompetência reconhecida. Não conhecimento.